Tribunal: TJSP
Processo: 1029963-29.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Atropelamento. Cobrança de indenização em razão da morte do cônjuge e genitor dos autores. Suficiência dos documentos juntados, notadamente registro de acidente, certidão de ocorrência policial, declaração de óbito e certidão de óbito, para se concluir pela causa da morte, vinculada ao acidente descrito. Irresignação da ré meramente emulativa. Indenização devida. Termo

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Atropelamento. Cobrança de indenização em razão da morte do cônjuge e genitor dos autores. Suficiência dos documentos juntados, notadamente registro de acidente, certidão de ocorrência policial, declaração de óbito e certidão de óbito, para se concluir pela causa da morte, vinculada ao acidente descrito. Irresignação da ré meramente emulativa. Indenização devida. Termo inicial da correção monetária correspondente à data do sinistro. Súmula no 580 do STJ. Honorários advocatícios sucumbenciais entretanto reduzidos. Causa sem complexidade e decidida em termos breves. Apelo da ré parcialmente provido, apenas para esse fim.